Tribunal: TJDFT
Processo: 0710994-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI No 14.181/21. ART. 104-A E 104-B, DO CDC. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial.
2. De acordo com o art. 54-A, § 1o, do CDC, “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.
3. Nesse passo, foi estabelecido um rito específico e divido em duas fases, que tem início com a reunião de todos os credores e apresentação do plano de pagamento com prazo máximo de 05 (cinco) anos pelo devedor, em audiência de conciliação (art. 104-A, do CDC). A segunda etapa, caso infrutífera a conciliação, consiste na instauração do processo por superendividamento, destinado a repactuar as dívidas mediante plano judicial compulsório, onde se procederá à citação dos credores que não tenham firmado o acordo anteriormente mencionado, nos termos do art. 104-B, do CDC.
4. No caso, não há que se falar na instauração do procedimento, pois não restou comprovada a situação de superendividamento prevista no art. 54-A, do Código de Defesa do Consumidor, porque as parcelas dos empréstimos contraídos pela autora representam pouco mais da metade dos seus rendimentos, de modo que ainda lhe resta boa parte do seu salário para garantir o mínimo existencial e satisfazer as despesas pessoais restantes.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.